Tribunal: TJSP
Processo: 1002700-73.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acórdão proferido às fls. 229/243 que, por votação unânime por esta E. Câmara, deu parcial provimento ao recurso da ré e não conheceu o recurso dos autores através de julgamento virtual, o qual foi anulado, em virtude de posterior Embargos Declaratórios opostos pelos autores, sendo determinado o julgamento presencial, diante de tempestiva oposição ao julgamento virtual

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acórdão proferido às fls. 229/243 que, por votação unânime por esta E. Câmara, deu parcial provimento ao recurso da ré e não conheceu o recurso dos autores através de julgamento virtual, o qual foi anulado, em virtude de posterior Embargos Declaratórios opostos pelos autores, sendo determinado o julgamento presencial, diante de tempestiva oposição ao julgamento virtual protocolizada nos autos - Cancelamento de voo – R. sentença de parcial procedência – Recurso da ré e dos autores.

Recurso da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva - Empresa ré Decolar que se trata de intermediadora na venda de passagens aéreas, obtendo todavia, responsabilidade objetiva pelas falhas nos serviços que oferece aos consumidores – Legitimidade passiva configurada - Pretensão em ser afastados os danos materiais e morais – Insurgência – Possibilidade – Sentença que entendeu que não houve prova documental apta a evidenciar o fechamento da malha aérea em razão da Covid-19 – Fato notório e de repercussão global, com fechamento de diversos estabelecimentos, no início da pandemia, pelo Poder Público – Matéria enfrentada pelos autores e bem delimitada pela r. sentença singular, com impugnação específica em recurso - Cancelamento de voo - Pandemia da Covid-19 - Relação de consumo fortuito externo - Fechamento de fronteiras e aeroportos – Ausência de responsabilidade - Afastamento de danos morais e materiais - Possibilidade - Voo cancelado em pleno início da pandemia - Deflagrado o caso fortuito externo, o que afasta a responsabilidade objetiva da empresa ré - Exegese dos arts. 393 e 734 do Código Civil - Danos morais e materiais indevidos - Precedentes - Alteração da disciplina da sucumbência - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Recurso dos autores – Pretensão em condenar a ré nos danos materiais não abrangidos pela sentença e majoração dos danos morais – Recurso prejudicado ante o parcial provimento do recurso da ré, que afastou os danos materiais e morais, em decorrência de fortuito externo pela pandemia vivenciada – Recurso não conhecido.

Dispositivo – Recurso da ré parcialmente provido e recurso dos autores não conhecido.